Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-79.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002190-79.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO COIMBRA SOUZA CIRILO - CPF: 006.058.851-92 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.530.328/0001-69 (APELANTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ROGERIO COIMBRA SOUZA CIRILO - CPF: 006.058.851-92 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.530.328/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO
VEÍCULO
. CÂMBIO
POWERSHIFT
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIÁRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Yana Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Ford Motor
Company
Brasil Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Rogério Coimbra Souza Cirilo, condenou as rés, solidariamente, à substituição do sistema
PowerShift
em 30 dias e ao pagamento de R$ 7.500,00 por danos morais, com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários fixados em 15% do valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial de 90 dias para vícios aparentes seria aplicável ao caso, de modo a afastar a responsabilidade das rés pelo defeito; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade solidária da concessionária intermediária pelo vício no produto; e (
iii
) verificar se a condenação ao pagamento de danos morais é cabível e se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial aplicável ao caso é o do art. 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê que, em casos de vício oculto, o prazo se inicia a partir do momento em que o defeito se torna aparente, não havendo decadência, pois o vício do câmbio
PowerShift
se manifestou durante o uso do bem.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo está prevista no art. 18 do CDC, que inclui tanto o fabricante quanto o intermediário. Para excluir a responsabilidade, a intermediária deveria provar a inexistência de culpa, o que não ocorreu no caso.

O defeito no câmbio, que compromete a segurança e a funcionalidade do veículo, justifica a indenização por danos morais, considerando a frustração e os transtornos reiterados experimentados pelo consumidor. O valor fixado em R$ 7.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em produto durável se inicia quando o defeito se torna aparente, conforme o art. 26, § 3o, do CDC.

Há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo concessionárias intermediárias, nos casos de vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

O defeito crônico em produtos duráveis, que comprometa a segurança e cause transtornos reiterados ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18; art. 26, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2115749/GO, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ROGERIO COIMBRA SOUZA CIRILO
, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as rés, de forma solidária, à substituição completa do sistema
PowerShift
, no prazo de 30 dias
(
cujo prazo se iniciará com a entrega do veículo em concessionária
)

e ao pagamento de compensação pelos danos morais no valor de R$ 7.500,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora desde o último pedido de reparo (julho/2019). Ainda, condenou as rés ao pagamento de custas e honorários, que arbitrou em 15% do proveito econômico.

Apelação de
YANA

(Id.
230646696
):

A
rgumenta que a sentença aplicou incorretamente o § 3o do art. 26 do CDC ao considerar o vício como oculto
, porque entende que
o prazo decadencial de 90 dias para vícios aparentes deveria ter sido contado desde a entrega do veículo
e encerrou-se
, portanto, antes das primeiras reclamações.

A
lega que não contribuiu para os danos experimentados pelo
autor
, pois o veículo não apresentou defeito dentro do prazo da garantia
. Aponta que
a Ford tinha conhecimento prévio sobre o defeito crônico do câmbio
PowerShift
e,
portanto, seria a única responsável pelos danos, eximindo Yana de qualquer obrigação de reparo ou indenização.

Pugna pelo provimento do recurso, para
afastar sua condenação na substituição do câmbio e nos danos morais
.

Apelação de
FORD
(Id.
230646702
):
Sustenta que
o veículo estava fora do período de garantia quando o problema no câmbio surgiu
e r
essalta que ofereceu

60 meses de garantia, período durante o qual fez reparos sem custos
, mas entende não haver mais r
esponsabilidade após esse prazo, especialmente devido ao desgaste natural das peças.

Afirma
que não houve negativa de reparo
, mas sim que
o autor não levou o veículo a uma concessionária credenciada para diagnóstico,
o que
impossibilit
ou a
análise e o reparo
, de modo que
a empresa não pode ser responsabilizada.

Aduz que
não cometeu ato ilícito, nem há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados
e, portanto, entende que estão ausentes os elementos da
responsabilidade civil
, que
exige prova de ato ilícito, nexo causal e dano
.

Requer seja afastada a
condenação por danos morais,
ao argumento de que
o autor não comprovou abalo psicológico
nem
violação de direitos
.
Subsidiariamente,
entende pela necessidade de redução d
o valor
da condenação.

Pugna pelo
provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
de
ROGERIO
ao apelo de YANA
(Id.
230646705
)

e sem as demais contrarrazões (Certidão - Id.
240819666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois recursos de apelação interpostos por Yana Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Ford Motor
Company
Brasil Ltda., que buscam a reforma da sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Rogério Coimbra Souza Cirilo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença condenou as rés, solidariamente, à substituição do sistema
PowerShift
no prazo de 30 dias, contados a partir da entrega do veículo em concessionária autorizada, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor do proveito econômico.

Após exame minucioso dos argumentos trazidos nos recursos de ambas as apelantes e das contrarrazões apresentadas pelo apelado, passo a analisar os pontos controvertidos.

Primeiramente, a apelante Yana
sustenta que o prazo decadencial para vícios aparentes deveria ter sido contado desde a data da entrega do veículo, conforme o art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê 90 dias para reclamações em produtos duráveis
e,
considerado o prazo desde a entrega do bem, a decadência
teria se operado
antes de
haver
reclamação formal pelo autor.

Contudo,
andou bem
a sentença de origem
, que
entendeu pela incidência do §3o do art. 26 do CDC, que determina que,
ao se tratar de
vício oculto, o prazo decadencial se inicia
quando
o defeito se torna aparente.

No caso, o câmbio
PowerShift
apresentou problemas recorrentes e de difícil solução, de modo que a incidência da regra específica de vício oculto se mostra apropriada.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
,
vícios ocultos em bens duráveis como automóveis, prorrogam a contagem do prazo decadencial para o momento em que o defeito for detectado e, comprovadamente, se manifestou durante a utilização do produt
o.

Ademais, quanto às alegações da apelante Ford de que
a garantia estendida oferecida ao veículo
teria expirado
o problema do câmbio
PowerShift
deve
ria
ser atribuído ao desgaste natural
, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque
o câmbio apresentou defeito desde o início da utilização, o que
configura o
vício oculto, independentemente da garantia contratual.

No âmbito da orientação jurisprudencial do
STJ
, fica claro que
a responsabilidade pelo vício persiste em casos de vícios ocultos que comprometem a qualidade e segurança do produto, ainda que ultrapassado o prazo da garantia
.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE
DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”
(STJ - REsp: 1787287 SP 2018/0247332-2,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)
.

Por outro lado, a apelante Yana
argumenta que sua atuação foi meramente intermediária na venda do veículo
e que
não
teria
contribuído para o defeito do câmbio, cuja responsabilidade
recairia
integralmente
sobre
a Ford, fabricante do produto.

No entanto,
o art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária
pelos vícios de qualidade nos produtos disponibilizados ao consumidor

de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo fornecedores e intermediários.

A jurisprudência reforça que, para a
exclusão
da responsabilidade, a intermediária precisaria demonstrar a inexistência de culpa, o que não se verificou no
presente caso, visto que o vício no câmbio compromete a qualidade e funcionalidade do bem.

Nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONCESSIONÁRIA. COMERCIANTE. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. Afastar entendimento firmado pela Corte de origem que não houve vício do produto demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Em se tratando de responsabilidade por vício do produto, consoante art. 18 do CDC, há responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, inclusive o comerciante. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Somente a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia autoriza o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 1.022 do CPC, situação que autoriza o STJ a reconhecer o vício e, superando a supressão de instância, analisar o pedido. 6. Agravo interno desprovido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2115749 GO 2022/0123206-2, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)
.

Nota-se, portanto, que a
solidariedade atribuída na sentença
está
adequada,
já que
tanto a fabricante quanto a intermediária têm responsabilidade objetiva pelos vícios do produto
.

Além disso, a
Ford argumenta que não lhe foi oportunizado o reparo do câmbio, pois o autor não levou o veículo a uma concessionária autorizada para diagnóstico. Contudo, consta dos autos que o autor, em várias ocasiões, buscou assistência junto à Ford e não obteve solução definitiva para o problema, o que demonstra a tentativa de resolução pela via administrativa, frustrada pela própria concessionária.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da condenação por
danos morais,
igualmente não assiste razão às apelantes.

Certo é que os
problemas crônicos
nos
produtos duráveis, especialmente veículos que comprometem a segurança e o uso regular pelo consumidor,
caracterizam dano moral indenizável, em função da frustração e dos transtornos reiterados gerados ao consumidor.

Por fim, o valor da condenação fixado em sentença, de
R$ 7.500,00, está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do defeito, o tempo de uso do bem e os transtornos experimentados pelo autor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024